Tribunal: TJBA
Processo: 0303828-34.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303828-34.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

APELADO: MARGARIDA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CIRO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA REVISIONAL COM LIMITAÇÃO A ENCARGOS MORATÓRIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 28/STJ. MORA RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0303828-34.2012.8.05.0150, que, ao acolher parcialmente embargos anteriores, reconheceu que a sentença proferida na ação
revisional
limitou-se à exclusão de encargos moratórios, sem alteração dos encargos incidentes no período de normalidade contratual, mas manteve, contraditoriamente, o entendimento de que a mora da devedora havia sido descaracterizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação de contradição interna no julgado embargado, diante da incompatibilidade entre a fundamentação acolhida, que reconhece a inexistência de abusividade no período de normalidade, e o dispositivo que mantém a improcedência da ação de busca e apreensão com base na aplicação do Tema 28 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção promovida na fundamentação do acórdão embargado, ao reconhecer que a sentença
revisional
não modificou os encargos do período de normalidade, torna insustentável a tese de descaracterização da mora.

A jurisprudência dominante exige, como premissa essencial para o afastamento da mora, a demonstração de abusividade nos encargos pactuados para o período de normalidade contratual, o que não se verifica no caso concreto.

Restando demonstrada a
inadimplência
e ausente qualquer causa válida para afastar seus efeitos, configura-se a mora da devedora, nos termos do
art
. 394 do Código Civil, autorizando o acolhimento do pedido de busca e apreensão formulado pela instituição financeira, com a consequente consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reforma do acórdão embargado para reconhecer a existência da mora da parte devedora e dar provimento à apelação interposta por Banco Volkswagen S.A., julgando procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no
art
. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, para consolidar a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Tese de julgamento: “A descaracterização da mora do devedor
fiduciante
depende da demonstração de abusividade nos encargos pactuados para o período de normalidade contratual. Inexistindo tal revisão, a mora subsiste e autoriza a procedência da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos legais citados: CPC,
arts
. 1.022, 489, 932, IV; CC,
art
. 394; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, §2º; 3º, §1º; 4º e 5º; Lei nº 4.728/1965,
art
. 66, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
REsp
1.061.530/RS (Tema 28); TJ-MG – AI 27105076820248130000; TJ-SC – APL 50116709120208240005; TJ-MS – AC 0842760-59.2016.8.12.0001.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº 0303828-34.2012.8.05.0150, em que figura como embargante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como embargada MARGARIDA SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHÊ-LOS, COM EFEITOS INFRINGENTES,
para reformar o acórdão anteriormente proferido, reconhecer que não houve descaracterização da mora da parte devedora e, por consequência,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta por Banco Volkswagen S.A., julgando procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão, nos termos do
art
. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, consolidando-se a posse e propriedade plena do bem descrito nos autos, veículo Peugeot 307
Hatch
, ano/modelo 2007/2008, cor prata, placa JQO-9646, chassi 8AD3DN6B48G010063, no patrimônio do credor fiduciário, facultando-se, na hipótese de não localização do bem, a conversão da ação em execução, nos termos dos
arts
. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/1969 e do
art
. 66, §4º, da Lei nº 4.728/1965.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)